Tribunal: TJPA
Processo: 0809162-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809162-48.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCELO NAZARENO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU NULIDADE MEDIANTE REVISTA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REFORMA DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, COM A REDUÇÃO DE SUA REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL. DISPENSA DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por MARCELO NAZARENO DA SILVA, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pugnou pela absolvição ante à ausência de provas ou a nulidade das provas obtidas através da revista pessoal. Subsidiariamente pleiteou pela desclassificação para o crime de uso de drogas e pela reformulação da dosimetria da pena à primeira fase, com o fim de redimensionar a pena-base ao mínimo legal e ao final pugnou pela isenção da pena de multa e das custas processuais, por ser pobre na forma da Lei.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de tráfico, além da questão relativa ao pleito de nulidade mediante busca pessoal; (ii) Verificar a dosimetria com a pena reduzida no mínimo legal; (iii) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas; (iv) Analisar a dispensa da pena de multa e;(v) Avaliar a isenção custas processuais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime restaram comprovadas nos autos, mediante auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e apresentação; laudos toxicológicos de constatação provisório e definitivo, constando 09 (nove) “petecas” de cocaína, pesando no total 7,9g (sete gramas e novecentos miligramas), 66 (sessenta e seis) “petecas” de maconha, pesando no total 32,5g (trinta e dois gramas e quinhentos miligramas), e 17 (dezessete) “petecas” de oxi, pesando no total 7,6g (sete gramas e seiscentos miligramas); bem como pelos depoimentos dos policiais condutores da ação. No tocante ao pleito de nulidade das provas obtidas através da revista pessoal, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, para apuração do crime do tráfico de drogas, impulsionada pela estranha reação do réu e sua enteada. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
.

5. No que se refere a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, vale ressaltar que através das provas contidas nos autos, que réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliados a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, comprovam que o acusado estava em situação de mercancia, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
.

6. É sabido que
a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, não havendo como prosperar referido pleito.

7. No tocante ao pedido de isenção de custas, d
eixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCELO NAZARENO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, sendo a pena privativa substituída por restritivas, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela absolvição ante à ausência de provas ou a nulidade das provas obtidas através da revista pessoal. Subsidiariamente pleiteou pela desclassificação para o crime de uso de drogas e pela reformulação da dosimetria da pena à primeira fase, com o fim de redimensionar a pena-base ao mínimo legal e ao final pugnou pela isenção da pena de multa e das custas processuais, por ser pobre na forma da Lei.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
no dia 19/06/2021, por volta de 10h20min, policiais militares apresentaram o denunciado MARCELO NAZARENO DA SILVA, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 66 (sessenta e seis) “petecas” de maconha, 09 (nove) “petecas” de cocaína e 17 (dezessete) “petecas” de oxi. Policiais militares estavam de serviço, quando foram acionados para averiguar denúncia de tráfico de drogas na Rua do Ranário, ocasião em que adentraram na invasão da Fazendinha, CEP 66825-440, Tapanã, avistaram DAIANE MONTEIRO atravessando a rua correndo e adentrando uma residência s/nº, de onde vinha saindo o denunciado que, ao avistar a guarnição, levantou as mãos e disse “perdi, perdi. Durante a revista pessoal, o denunciado estava com 09 (nove) “petecas” de substância semelhante à cocaína, 66 (sessenta e seis) “petecas” de substância semelhante à maconha e 17 (dezessete) “petecas” de substância semelhante à oxi.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, ausência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, mediante auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e apresentação; laudos toxicológicos de constatação provisório e definitivo, constando 09 (nove) “petecas” de cocaína, pesando no total 7,9g (sete gramas e novecentos miligramas), 66 (sessenta e seis) “petecas” de maconha, pesando no total 32,5g (trinta e dois gramas e quinhentos miligramas), e 17 (dezessete) “petecas” de oxi, pesando no total 7,6g (sete gramas e seiscentos miligramas); bem como pelos depoimentos dos policiais condutores da ação.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha PM
Humberto Augusto Cardoso Matos
, em juízo, declarou que “n
a manhã do dia do fato, quando estava de serviço, avistaram uma cidadã que ao ver a viatura, saiu do local em que estava e correu para dentro de uma residência, aonde o denunciado estava presente; parece que o denunciado é padrasto dela, então quando chegaram na casa, depararam-se direto com o acusado, o qual, de antemão, disse que estava flagrado e, na hora da prisão dele, juntou muita gente lá e a enteada dele fez muito escândalo, incitando a população a tirá-lo; então a algemou por desacato e desobediência, em razão de ter tentado impedir o serviço policial militar e foi preciso pedir apoio de outras guarnições para conduzir o denunciado
”
.

Já a testemunha PM
Jose Gustavo da Silva
, em juízo, afirmou “
que

estavam em rondas na área da “fazendinha”, por ser uma área de fluxo intenso de tráfico de drogas, que durante a ronda, avistaram uma nacional correndo, adentrando em uma residência e, em seguida, o acusado ia saindo, momento em que fizeram a abordagem no mesmo, tendo ele sido encontrado com entorpecente do tipo maconha e pedra de oxi, que a droga foi encontrada com o denunciado, que o próprio denunciado confessou que pegou esse entorpecente de uma senhora chamada DÉBORA, a qual comandava essa invasão da “fazendinha” e que ele fazia o comércio para ela, que não foi quem fez a busca pessoal, mas viu a droga, que quando a guarnição fez a abordagem, os parentes do acusado tumultuaram para não o levar preso e tiveram que chamar o apoio de outra guarnição para poder fazer a abordagem mais detalhada
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a ilegalidade das provas, mediante a busca pessoal realizada, no caso em comento, constata-se dos autos que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita,
para apuração do crime do tráfico de drogas, impulsionada pela estranha reação do réu e sua enteada. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
pois não houve
qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos,
não havendo que se falar assim em nulidade da busca pessoal
.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo,
09 (nove) “petecas” de cocaína, pesando no total 7,9g (sete gramas e novecentos miligramas), 66 (sessenta e seis) “petecas” de maconha, pesando no total 32,5g (trinta e dois gramas e quinhentos miligramas), e 17 (dezessete) “petecas” de oxi, pesando no total 7,6g (sete gramas e seiscentos miligramas), bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliados a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, comprovam que o acusado estava em situação de mercancia, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constatou-se que a referida pena já foi fixada de forma escorreita. Portanto, incabível a desconsideração, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteou também a isenção de custas processuais, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/10/2024